Tribunal: CARF
Processo: 19515.000703/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000703/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.081 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
LINHAS GLOBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE
PASSIVA.
NECESSIDADE DE PROVA DA CONDUTA DOLOSA. INEXISTÊNCIA
NOS AUTOS.
A imputação da responsabilidade tributária aos sócios nos termos do art. 135,
III, do CTN, deve estar lastreado de elementos probatórios da ocorrência de
dolo por parte dos supostos infratores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000703/2008-21
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000703/2008-21

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(“DRJ/SPO1”):
DA AUTUAÇÃO
Trata o presente processo de autuação a título de Imposto de Renda Retido na Fonte no
total de R$ 18.532,04 (fls.73), pelo não recolhimento do tributo, conforme apurado em
ação fiscal direta realizada junto ao sujeito passivo acima mencionado, apurando-se
divergências quanto ao IRRF constante da DIRF relativa ao ano-calendário de 2004 e os
valores recolhidos por meio de DARF, constantes dos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, expõe o autuante que:
1- Descrição dos Fatos
1.1- O contribuinte efetuou a entrega da declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF - número de recibo 22.86.27.78.71-05 referente ao ano calendário de
2004.
1.2- O contribuinte foi intimado, por via postal em 10/10/2007, com aviso de
recebimento RA 59.031.592-8 BR de 15/10/2007, a prestar esclarecimentos justificando
ou comprovando as diferenças apontadas pelo programa DIRFxDARF. A
correspondência retornou com a informação de que a empresa havia mudado.
1.3- Não encontrando na ficha cadastral da RFB nenhuma alteração de domicílio para
o contribuinte, busquei informações sobre a pessoa responsável perante a RFB.
Apontado o Sr. Carlos Bezerra de Lima - CPF 469.699.938-68 com domicílio fiscal à
Rua Joaquim Lage, 67, no bairro Parque Oratório na cidade de São Paulo,
encaminhei, com aviso de recebimento RA 59.031.593-1 BR de 23/10/2007, cópia da
referida intimação para atendimento a fiscalização e explicação do novo endereço da
empresa.
1.4- Em 05/11/2007, foi protocolizada nesta divisão de fiscalização apresentada pelo
representante do intimado, com procuração em cópia simples datada 06/06/2006 e
subestabelecida em 01/11/2007, também, em cópia simples, onde me é apresentada uma
alteração contratual, com número de protocolo na JUCESP 894093/04-6 de
18/10/2004.
1.5- Nesta alteração, Carlos Bezerra de Lima, detentor de 99,5% das quotas de capital
da empresa e Vagner José Correa com 0,5% das quotas, cedem e transferem, sem
indicação de forma ou valor, as quotas a Domingos DeWAquilla Barone - CPF
989.710.938-20.
1.6- Foi anexada à resposta cópia do instrumento particular de cessão de direitos de
quota de firma individual (grifo da fiscalização) datado de 01/06/2004, sem registro.
1.7- Por este instrumento, Carlos Bezerra de Lima cede, vende e transfere suas quotas
de capital para o novo sócio pelo valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais),
incluindo os haveres discriminados em anexo ao mesmo e dele fazendo parte. Este
valor seria pago em 60 parcelas.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000703/2008-21

1.8- Por esta resposta, o responsável e sócio da empresa alega não ter como responder
por uma empresa que não lhe pertence mais.
2- Conclusão
Algumas considerações sobre a empresa devem ser tecidas:
A última declaração de imposto de renda da pessoa jurídica entregue pelo contribuinte
à RFB foi a do ano calendário de 2003, exercício de 2004. Nela o contribuinte apurou
o imposto de renda pela sistemática do lucro real trimestral.
O sócio responsável pela empresa, o senhor Carlos Bezerra de Lima está com situação
pendente de regularização no CPF, uma vez que sua última declaração de rendimentos
entregue é a do ano calendário de 2004, exercício de 2005.
A pessoa que, de acordo com a resposta do senhor Carlos B de Lima, seria o sócio da
empresa desde 2004, o senhor Domingos DeWAquilla Barone não consta dos
assentamentos da Receita Federal do Brasil como sócio ou responsável pelo
contribuinte ora fiscalizado.
Esta pessoa, de acordo com pesquisa realizada nos cadastros da RFB, teve duas
empresas, para as quais constava como sócio, declaradas INAPTA - OMISSÃO NÃO
LOCALIZADA. Em suas declarações não encontramos suporte econômico e financeiro
para suportar a compra de uma empresa pelo valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões
de reais) mesmo que parcelado em 60 parcelas. Não consta, também, em suas
declarações esta aquisição.
De acordo com o artigo 123 da Lei 5.172 de 25/10/1966 (CTN) as convenções
particulares não possuem o condão de alterar a responsabilidade tributária.
De acordo com a IN RFB de 8 de setembro de 2005 que regula os atos o Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica temos em seu artigo 20 o abaixo descrito:
Pessoa Física Responsável perante o CNPJ
Art. 20. A pessoa física responsável perante o CNPJ deverá ter qualificação constante
do Anexo V.
§1o Para fins de prática dos atos perante o CNPJ, a pessoa física a que se refere o
caput poderá indicar um preposto, exceto para os atos de inscrição de matriz e
indicação, substituição ou exclusão de preposto.
§2o A indicação de que trata o § Ionão elide a competência originária da pessoa física
responsável perante o CNPJ.
No mesmo ato legal em seu artigo 23 temos: Da Formalização da Alteração
Art. 23. A alteração de dados cadastrais da entidade deverá observar o disposto no art.
8°.
O contribuinte não comprovou os devidos recolhimentos e/ou declarações do IRRF ou
os fez de maneira insuficiente. De conformidade com os registros da RFB, os valores
efetivamente retidos são aqueles informados na DIRF apresentada. Em batimento
destes valores com os pagos através de DARF, comprovei que existem diferenças entre
eles conforme apurado na planilha DEMONSTRATIVO DO IRF e anexada ao presente
termo, tornando-se parte integrante e inseparável do mesmo.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000703/2008-21

Desta feita, tendo o contribuinte infringido a legislação vigente em relação ao Imposto
de Renda Retido na Fonte, lavrarei o respectivo auto de infração para constituição do
crédito tributário devido.
Das considerações feitas sobre a responsabilidade do sócio responsável pela empresa,
esta fiscalização, sem sombra de dúvida e com o apoio da legislação vigente,
encaminhará cópia do presente termo e do respectivo auto de infração para o mesmo.
O contribuinte fica cientificado que o não recolhimento dos valores do Imposto de
Renda Retido na Fonte do qual o mesmo era o responsável tributário enseja, em tese, o
crime contra a ordem tributária conforme determina a Lei 8.137 de 1990. Assim, por
dever de ofício, esta fiscalização elaborará a competente representação fiscal para fins
penais a autoridade superior
3- Enquadramento legal
Arts. 620,621,624,625,626,636,637,638,641 a 646 todos do RIR/99 c/c art. 1 ° da Lei
9.887/99.
Lavro o presente termo, para constar e surtir os efeitos legais, em 03 (três) ^v^v vias, de
igual forma e teor, assinadas pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e
cujaciência ao sujeito passivo dar-se-á por edital afixado no térreo desta repartição fis.
via postal, mediante Aviso de recebimento (AR) para o sócio responsável pela empresa
época dos fatos.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Formalizada Representação Fiscal para Fins Penais conforme processo administrativo
de n° 19515.000697/2008-11, que se encontra em apenso.
DA IMPUGNAÇÃO
Ciente da autuação conforme AR às fls.77, recebido em 20 de março de 2008, P o
responsável tributário intimado pela fiscalização, Sr. CARLOS BEZERRA DE LIMA,
CPF
469.699.938-68, apresenta impugnação protocolizada em 15 de abril de 2008,
representado por procuradores legais, com as alegações de fis. 82 a 92, acompanhadas
dos documentos de fls.93 a 155.
Os argumentos trazidos pela defesa são os seguintes.
Da realidade dos fatos
Alega o impugnante que não pertence mais ao quadro societário da empresa LINHAS
GLOBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, vez que se retirou da sociedade no ano
de 2004, não devendo responder por nenhum ato a ela imputado, e dessa forma, não
pode o impugnante responder por qualquer ônus que esta tenha, vez que não recebe
nenhum bônus relativo a ela.
Tal circunstância, alega a defesa, encontra-se demonstrada pelo Contrato Social com a
devida alteração contratual cadastrada na Junta Comercial do Estado de São W Paulo
(documento 03), bem como pela consulta Cadastro JUCESP da empresa, comprovando
que o impugnante não pertence mais ao quadro societário da mesma (documento 04).
Expõe o impugnante, que a continuidade deste procedimento fiscal está fadada ao
fracasso, haja vista que além do impugnante não ser parte legítima para figurar no polo
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000703/2008-21

passivo respondendo pelo contribuinte perseguido, esta infringe a legislação tributária,
em que vai a procura de "suposto sócio" ao revés de ir diretamente a seu contribuinte,
responsável ou não pelo crédito tributário.
Preliminar de ilegitimidade de parte
Alega o impugnante que caberia à fiscalização antes mesmo de cientificar da presente
autuação o "responsável" pela empresa, deveria se dirigir à empresa LINHAS GLOBO
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e deixá-la ciente de todos os termos que lhe estão
sendo imputados.
Expõe a defesa que falece o argumento da fiscalização consoante o item 1.3, quando
afirma que "não encontrando ficha cadastral da RFB nenhuma alteração de domicílio
para o contribuinte, busquei informações sobre a pessoa responsável perante a RFB., o
Sr. Carlos Bezerra de Lima (...)" pois pela consulta JUCESP juntada à presente consta
alteração do endereço do contribuinte, devidamente registrado, desde janeiro de 2008, à
Avenida Três de Maio, 1984, Jardim Alvorada, Cesário Lange, SP, CEP 18285-000. E
questiona: Ora, como pode a fiscalização alegar que fora atrás do sócio responsável pela
empresa, por não ter localizado seu endereço?
Argumenta a defesa que a fiscalização demonstra fatos frágeis para querer imputar ao
impugnante responsabilidade que há muito tempo não possui, ante a apresentação do
Cadastro da Junta Comercial do Estado de São Paulo, que o contribuinte por ela
perseguido, encontra-se com todas as informações atualizadas para que as "alegadas"
responsabilidades tributárias sejam imputadas.
Da nulidade do procedimento fiscal - Inépcia do Auto de Infração
A Expõe a defesa que da narração dos fatos apresentados pela fiscalização não decorre
logicamente à conclusão de que seja o impugnante responsável ou não pela escrituração
fiscal (artigo 295, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil) e que o
impugnante não possui nenhum contato com a empresa contribuinte e deveria a
fiscalização ter diligenciado no sentido de encontrar o atual sócio da mesma.
Afirma que o art. 134, inciso VII, do CTN determina que na impossibilidade de se
exigir do contribuinte a responsabilidade pode recair na figura de sócio e por óbvio que
não confundindo casos de desconsideração da personalidade jurídica, em que na
impossibilidade de se exigir o adimplemento da obrigação pela pessoa jurídica, esta
recai sobre a figura da pessoa física de seus sócios e de seu patrimônio.
Conclui que impossível que o contribuinte LINHAS GLOBO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA tome conhecimento se nem ao menos conseguiu a fiscalização
localizar seu sócio atual, vindo de encontro a sócio que nem ao menos faz parte do
contrato social, não possuindo mais nenhuma responsabilidade por nenhuma obrigação
que responda à presente empresa.
Mérito
Do princípio da legalidade administrativa
Alega que caberia à fiscalização verificar eficazmente o domicílio tributário da
empresa/contribuinte antes de lavrar procedimento fiscal e verificar os responsáveis pela
empresa, "em que defeso integrar a demanda terceiro de boa-fé", infringindo os
princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade previstos na Constituição e no
art. 142 do CTN e que ativa a contribuinte conforme consta dos registros da Receita
Federal (documento 05), não há que se falar em cientificação ao presente sócio, quanto
mais em sócio não pertencente ao quadro societário.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000703/2008-21

Do cumprimento das obrigações
Expõe a defesa que quando sócio da empresa, o impugnante cumpriu com todas as
obrigações tributárias as quais cabia à empresa, conforme se extrai da leitura do item 2
do Termo de Verificação em que consta que a última declaração de imposto de renda da
pessoa jurídica entregue foi a do ano calendário de 2003, Exercício de 2004. E que
independentemente do atual sócio da empresa não constar nos cadastros da RFB como
tal além de que, não possui suporte econômico e financeiro para arcar com a compra da
empresa, tais fatos não1 descaracterizam sua situação de sócio, pois o impugnante
vendeu a empresa a este, mas sem recebimento do valor da transação, conforme Ações
de Execução propostas pelo impugnante contra o Sr. Domingos Dell"Aquilla Barone
(documento 06/08).
Argumenta que não há que se falar que o impugnante seja sócio do contribuinte em tela,
haja vista que devidamente demonstrado que figura como sócio outra pessoa, não
desconfigurando tal situação o não pagamento da compra da empresa, não podendo
recair responsabilidade tributária ao impugnante por força do art. 133 do CTN.
Da responsabilidade tributária
Argumenta que ainda que vigentes os arts. 20 e 23 da IN 568/2005 citados pela
fiscalização, a prova de retirada da sociedade por parte do impugnante faz cair por terra
tais dispositivos, vez que tais documentos (Alteração do Contrato Social e JUCESP) não
são convenções particulares, mas documentos dotados de fé pública.
Da revisão do processo
Expõe que por estar vinculado às normas de Direito Público, no processo administrativo
é possível a possibilidade da produção de provas, bem como o reconhecimento pela
própria Administração do erro que se mostra latente.
Reporta-se à Súmula 473 do Egrégio Supremo Tribunal Federal e argumenta que a
nulidade do auto de infração pode ser declarada pela própria Administração, que é o que
se busca no presente feito, visto ser um direito garantido ao impugnante, esgotar todos
os meios administrativos existentes para depois recorrer ao Poder Judiciário.
Do pedido
Protesta por todos os demais meios de prova em direito admitidas e requer seja a
impugnação acolhida integralmente, para determinar a anulação da intimação efetivada
em nome do impugnante, sendo reconhecido que este não pertence mais ao quadro
societário da empresa, não podendo responder por nenhum dos termos contidos neste
procedimento fiscal, ou seja, não pode o impugnante responder por este auto de
infração, vez retirou-se da sociedade, devendo quem a assumiu o fazer nos termos do
artigo 133, caput, do Código Tributário Nacional.
Em sessão de 29/09/2008, a DRJ/SPO1 julgou improcedente a impugnação do
responsável tributário, mantendo o lançamento fiscal, nos termos da ementa abaixo transcrita:
INTIMAÇÃO POR EDITAL. Válida a intimação feita por Edital ao contribuinte pessoa
jurídica, quando improfícua a intimação feita por via postal ao endereço constante dos
registros da Receita Federal do Brasil.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA. Nos termos do art. 135
do CTN, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000703/2008-21

tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Segundo consta dos fundamentos do acórdão em questão (fls. 178/ do e-
processo):
DA VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL
Alega o impugnante que ocorreu alteração de endereço da empresa em janeiro de 2008
conforme alteração que consta do cadastro JUCESP e que a fiscalização não diligenciou
adequadamente.
Pela cópia da Ficha Cadastral da JUCESP trazida pela defesa (fls. 116/122), emitida em
consulta eletrônica pela Internet, consta que a contribuinte tornou-se sociedade
unipessoal pelo prazo de 180 dias a partir de 18/10/2004, sendo que em 29/11/2005
consta registro de que foi decretada a falência e nomeado síndico. Posteriormente, em
06/09/2006, consta que foi dado provimento a recurso para anular o processo de falência
desde a citação. Em 14/01/2008 consta alteração da razão social para Linhas Globo de
Produtos Têxteis Ltda e alteração de endereço para Av. Três de Maio, 1984, Jardim
Alvorada, Cesário Lange, SP, CEP 18285-000 e alteração do objeto social da sede para
comércio atacadista de artigos de armarinho (anteriormente o objeto social era a
fabricação de linhas para costurar e bordar). Nessa alteração consta como sócio
Domingos Dell'Aquilla Barone com participação de R$ 149.250,00 e admitido Fábio
Dell Aquilla Barrone com participação de R$ 250,00.
Como destacado, a alteração apontada pelo interessado foi efetuada em A 14/01/2008,
ou seja, no curso da ação fiscal e o parágrafo Io, do art. 7o do Decreto n°
70.235/72, prevê que o início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas [...]
[...]
Verifica-se, ainda, que o endereço constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
trazido pela defesa, emitido em 11/04/2008 pela Internet (fls. 123), continua sendo o
endereço para o qual foi encaminhado o AR às fls. 06, ou seja, Rua Almirante B Brás,
São Paulo e pesquisa CNPJ (fls. 162/166).
A validade da intimação para o contribuinte pessoa jurídica, feita por Edital, está
prevista no art. 23do Decreto n° 70.235/72 [...]
[...]
Dessa forma, não merece acolhida a alegação de nulidade do procedimento fiscal pela
falta de intimação pessoal à empresa e/ou sócio atual, uma vez que a pessoa jurídica foi
validamente intimada por edital.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA DO IMPUGNANTE
Alega o impugnante a nulidade da intimação por força da alteração contratual ocorrida
em outubro de 2004, que comprovaria a sua saída da sociedade em razão do que não
poderia ser responsável pelos tributos devidos pela empresa.
Conforme cópia do Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Quotas de Firma
Industrial de fls. 32 a 38, assinado em 01 de junho de 2004 e apresentado pelo
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000703/2008-21

interessado no curso da ação fiscal, consta o impugnante cedendo e transferindo todas as
suas quotas, direitos e obrigações, ou seja 99,5% ao novo sócio.
Prevê referido Instrumento que (fls.38):
OITA VA- Se compromete o sócio demitido, na assinatura da alteração social, para fins
de registro junto a repartições competentes, quando solicitado pelo comprador, ficando
também determinado que a ^ empresa ficará em nome desse, pelo prazo aproximado de
180 (cento
e oitenta) dias, para legalização dessa documentação, uma vez que esta com débitos de
tributos federais em atraso, e na impossibilidade de se conseguir a Certidão Negativa de
Débitos, se prontificando também o vendedor, na assinatura de uma Procuração pública
em nome do comprador, ou quem esse indicar na ocasião, para as assinatura em bancos
e diversos para o andamento dos negócios da sociedade.
Dessa forma, ao contrário do alegado pelo interessado, a empresa da qual era sócio e
administrador não estava regular com suas obrigações fiscais, pois constou do
instrumento particular que havia débitos de tributos federais em atraso e há menção a
procuração pública para assinatura em bancos e diversos para o andamento dos negócios
da sociedade.
Verifica-se, ainda, pelo referido Instrumento Particular de Cessão, às fls.32/38, que na
cláusula segunda está previsto preço ajustado de R$ 5.000.000,00, a ser quitado em 60 ^
parcelas mensais reajustadas, vencendo a primeira a partir de 01/06/2005, e consta ainda
que
Conforme frisado no presente instrumento, será concedido a carência de 12 (doze)
meses
para ocorrer o primeiro pagamento, tendo em vista o grande deficit existente na
empresa, o que sera injetado grande importância para fins de andamento da empresa,
quitando as dívidas imediatas para não ocorrer mais protestos, ou pedidos de falência,
bem como a liquidação de várias duplicatas de fornecedores, bem como reposição de
garantias junto a diversos bancos, por duplicatas emitidas e sem lastro de vendas"
(fls.33).
Na cláusula terceira está previsto que "Faz parte da transação, todos móveis, utensílios,
instalações, prédios, veículos, maquinarlos, compreendendo assim todo Ativo
Imobilizado, bem como também transferindo todo o Passivo da sociedade, se retirando
livre e desembaraçado de todas e quaisquer responsabilidades, e só retornando a
sociedade, caso não haja solvência das parcelas mencionadas, ou um acordo para a não
retirada dos maquinarlos dados neste ato em garantia da dívida. Não faz parte da
negociação, não estando incluso no Passivo da sociedade, os Processos trabalhistas,
caso venham a ocorrer ou ocorrido até a presente data, o que será de responsabilidade
do vendedor, e caso esse não venha a responder e saldar esses processos, os valores
serão assumidos pelo comprador, e ficando autorizado a descontar nas parcelas
vincendas." (fls.33)
Na cláusula quarta está previsto que "Para fiel garantia da presente a liquidação da
ultima parcela, o comprador entrega os maquinarlos descritos abai imóvel, nome
comercial (Linhas Globo), ficando esses sob inteira reserva de domínio em favor do
vendedor, não podendo esses maquínanos serem removidos, vendidos, alienados,
transferidos, sem a autorização expressa do vendedor, se prontificando também o
comprador, em substituir a garantia por um bem similar, caso os maquinarlos, veículos,
ou outros bens venha a ser danificada ou extraviada. O imóvel da empresa, sob qualquer
pretexto, enquanto não estiverem solucionados todas as pendências constadas neste
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000703/2008-21

contrato, não poderá ser vendido, alienado, ou dado em garantia em empréstimo ou
outros", (fls.33)
O requerente aponta cópia de petições judiciais de Execução por quantia certa contra
devedor solvente, protocolizadas em 06/10/2005 e 20/12/2006, contra Domingos
DelF'Aquila Barone - fls. 124/142 e cópia de Medida Cautelar de Arresto protocolizada
em 20/12/2006 (fls.143 a 155), mas não traz documentação relativa ao prosseguimento
de tais ações judiciais.
Como já visto, a alteração contratual efetuada na JUCESP em 14/01/2008, com a
alteração de endereço e inclusão de sócio Fábio Dell Aquilla Barrone, foi efetuada no
curso da ação fiscal, mas que não consta dos registros da Receita Federal, pois o
endereço da empresa continua sendo o que consta da intimação de fls.6 e o CPF do
impugnante está registrado como sendo CPF do sócio administrador da empresa com
CNPJ 56.395.874/0001-40, conforme consulta CNPJ (fls. 162/166).
[...]
Destacou a fiscalização que, de acordo com o artigo 123 da Lei 5172 de 25/10/1966
(CTN), as convenções particulares não possuem o condão de alterar a responsabilidade
tributária (item 2 - fls. 66).
Portanto, quanto aos tributos apurados na ação fiscal, conclui-se que a responsabilidade
do impugnante não pode ser excluída, em função do quanto apontado pela fiscalização
bem como pelas provas que constam dos autos, que permitem concluir que a saída da
sociedade em 18/10/2004, ainda que registrada na JUCESP, não foi efetiva por força
das cláusulas apontadas acima em relação ao Instrumento Particular de Cessão.
Em sede de recurso voluntário, o responsável basicamente reitera os seus
argumentos de defesa para solicitar a nulidade da intimação realizada via edital e no mérito a sua
exclusão da relação jurídica tributária em questão.
Segundo informa (fls. 204/210 do e-processo):
No caso em comento, em nenhum momento foi demonstrado que o endereço do
recorrente (pessoa física) foi fornecido como domicilio tributário pelo
contribuinte/sujeito passivo, a demonstrar o prosseguimento do presente procedimento
fiscal na figura de sua pessoa, extrema afronta à legislação plenamente aplicável ao
caso, ao contrário do que alega a recorrida.
[...] o recorrente não pode responder por algo que não deu causa e mais, por fatos e
nulidades operados no discorrer do procedimento.
Em nenhum momento nos autos há comprovação ou informação de que tenha ocorrida a
intimação da contribuinte pessoa jurídica por edital, vez que conforme pode ser
vislumbrado às folhas 02 do venerando acórdão as intimações se operaram via postal.
Neste passo, o venerando acórdão traz menção de fatos inexistentes ao processo
(intimação por edital da pessoa jurídica) e mesmo fossem existentes, não dariam
legitimidade para o prosseguimento de este ser contra o recorrente, pois se realmente
verídico que a pessoa jurídica/contribuinte foi intimada por edital, caberia o
procedimento prosseguir à sua revelia, vez que devidamente intimada, não se'
manifestou aos termos da presente.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000703/2008-21

Diante tais alegações, vislumbra-se ainda outra nulidade ao presente, vez que se a
pessoa jurídica/contribuinte foi intimada por edital, nunca poderia ser o recorrente
'intimado e estar integrando o polo passivo do procedimento em testilha, ao passo que se
devidamente intimado o contribuinte, não há que se falar em legitimidade de intimação
na figura do recorrente, em que se destaque novamente, nem ao menos é sócio da
empresa.
A respeito da sua suposta condição de responsável tributário, afirma que (fls. 211
do e-processo) que se a intimação da pessoa jurídica ocorreu, esta que deve responder aos
exatos termos da presente, nem que seja à revelia.
Adverte ainda que a juntada da alteração do contrato social registrada na JUCESP
seria suficiente para demonstrar a sua total ausência de responsabilidade dado ao fato de não
mais integrar a pessoa jurídica autuada. E conclui (fls. 213 do e-processo):
É certo que em hipótese alguma a responsabilidade tributária em epígrafe poderia recair
sobre pessoa do recorrente á luz do artigo 133, caput, do Código Tributário Nacional,
que dispõe:
“Art 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou
sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato.”
Cumpre apontar que a recorrida menciona que o recorrente não demonstrou em que
estágio se encontra os processos executivos movidos em face do sócio atual da
empresa/contribuinte, fazendo isso na presente (Documento número 01/03).
É o relatório do necessário.

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000703/2008-21

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
10/08/2009 (fls. 199 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
03/09/2009 (fls. 201 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, discute-se no presente auto de infração
lavrado em face do contribuinte pessoa jurídica Linhas Globo Industria e Comercio Ltda. para
cobrança de IRRF.
É importante ressaltar que o recurso voluntário ora em análise foi apresentado por
sujeito passivo incluído na relação jurídica na condição de responsável pela obrigação tributária.
Em 23/10/2007 (fls. 8 do e-processo), o Sr. Carlos Bezerra de Lima foi intimado
do termo de início de procedimento fiscal n° 0819000.2007-02438-9 (fls. 5/6 do e-processo) para
prestar informações acerca de divergências identificadas pela Receita Federal na documentação
fiscal da pessoa jurídica Linhas Globo Industria e Comercio Ltda. no ano-calendário de 2004,
oportunidade na qual foi o Fisco foi informado da sua saída dos quadros societários da pessoa
jurídica em questão, de modo que não poderia responder por qualquer obrigação tributária a ela
relacionada, fosse principal ou acessória.
Já em 12/03/2008 foi emitido termo de verificação fiscal e lavrado auto de
infração para cobrança do IRRF em nome do contribuinte pessoa jurídica e do Sr. Carlos Bezerra
de Lima na condição de responsável tributário.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000703/2008-21

Vejamos então as razões utilizadas para imputação da responsabilidade tributária
(fls. 68 do e-processo):

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000703/2008-21

A DRJ/SPO1, a seu turno, considerou válida a responsabilização do Sr. Carlos
Bezerra de Lima com base na alegação de que (fls. 181 do e-processo) a alteração contratual
efetuada na JUCESP em 14/01/2008, com a alteração de endereço e inclusão de sócio Fábio
Dell Aquilla Barrone, foi efetuada no curso da ação fiscal, mas que não consta dos registros da
Receita Federal, pois o endereço da empresa continua sendo o que consta da intimação de fls.6
e o CPF do impugnante está registrado como sendo CPF do sócio administrador da empresa
com CNPJ 56.395.874/0001- 40, conforme consulta CNPJ (fls. 162/166). Cita ainda o artigo
135, III, do CTN o qual fundamentaria a responsabilização.
E em que pese a instância a quo mencionar a responsabilidade tributária prevista
pelo artigo 135, III, do CTN, não consta do termo de verificação fiscal, o qual subsidia o auto de
infração, qual menção a qualquer espécie legal de responsabilidade tributária. Não foi citado um
único dispositivo legal sequer do CTN a respeito da responsabilidade a não ser o artigo 123 do
CTN, cuja redação estipula que as redações particulares não possuem o condão de alterar a
responsabilidade tributária.
Embora seja verdade que as convenções particulares não alteram a
responsabilidade tributário, é necessário, antes disso, a própria fundamentação jurídica para a
responsabilização do terceiro que não o contribuinte. Ora, a fiscalização tributária não justifica e
fundamenta por qual razão teria incluído no polo passivo da presente relação jurídica tributária o
Sr. Carlos Bezerra de Lima, limitando-se a afirmar que o mesmo ainda constaria dos assentos da
Receita Federal como sócio da pessoa jurídica contribuinte.
Tal fato por si só justificaria a nulidade da autuação efetivada em face do
responsável tributário. Todavia, há ainda um equívoco insanável constante desta vez do acórdão
da DRJ/SPO1, cometido, ao que parece, na tentativa de resguardar a higidez do auto de infração.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000703/2008-21

Isto porque o acórdão recorrido pretende a manutenção do responsável tributário com base na
afirmação de que o artigo 135 do CTN justificaria a hipótese. Perceba-se que, conforme
mencionado anteriormente, o termo de verificação fiscal em momento algum fundamenta a
responsabilização com base no referido artigo, o que caracterizaria uma modificação indevida na
motivação do ato administrativo.
Ainda a justificar a aplicação do artigo 135 do CTN, a instância a quo afirma
expressamente (fls. 181 do e-processo):
É indubitável que a falta de recolhimento do tributo constitui, por si só, uma ilicitude,
porquanto configura o descumprimento de um dever jurídico decorrente de leis
tributárias.
Menciona ainda três precedentes judiciais, proferidos respectivamente em 2002,
1997 e 1997, os quais fundamentariam a referida alegação. E conclui (fls. 182 do e-processo):
Dessa forma, o não recolhimento de tributo retido caracteriza infração à lei e enquadra-se na
hipótese do inciso III, do art. 135 do CTN e, portanto, o impugnante, como sócio e também
administrador, é pessoalmente responsável pelos tributos apurados pela fiscalização.
Em que pese o aduzido pela instância a quo, é assente e pacífico tanto na doutrina
como na jurisprudência atual o entendimento no sentido de que o mero inadimplemento
tributário não é capaz de fundamentar por si só a responsabilidade tributário. Veja-se nesse
sentido a Súmula no 430 do Superior Tribunal de Justiça:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
É interessante observar ainda que o acórdão proferido pela DRJ/SPO1, do qual
consta a alegação de que a simples falta do pagamento do tributo acarreta a responsabilização do
sócio, é de 29/09/2008, mas se fundamenta em precedentes judiciais de 1997 e de 2002. A
súmula acima referenciada, a seu turno, é de 13/05/2010 e seus precedentes a partir de 2001,
sendo ainda a maioria julgados no ano de 2007, como se observa pelo sitio eletrônico do STJ1:

1
Disponível
em
https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-
2014_41_capSumula430.pdf Acessado em 15/04/2021
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000703/2008-21

Perceba-se, portanto, que desde 2007 haviam uma série de Recursos Especiais
julgados pelo STJ consubstanciando o entendimento de que o mero inadimplemento tributário é
causa para imputação de responsabilidade tributária. Aliás, convém ainda ressaltar a
imprescindível necessidade da demonstração do aspecto subjetivo do dolo para que seja possível
a responsabilização nos termos do artigo 135, o que não se vê no caso, por óbvio, já que o
referido dispositivo legal não serviu de fundamento no momento de lavratura do auto de
infração.
O CTN prevê a distinção de responsabilidade entre a pessoa jurídica e as pessoas
dos diretores, gerentes ou seus representantes. Tal distinção encontra seu fundamento de
validade na lógica premissa segundo a qual, uma vez constituída a pessoa jurídica, por ficção
legal, acaba por assumir um plexo de direitos e obrigações absolutamente distinto dos
direitos e obrigações peculiares às pessoas físicas e jurídicas que compõe o seu quadro
societário. Com efeito, ao manifestarem sua affectio societatis, as pessoas físicas ou jurídicas
vertem parcelas patrimoniais próprias à constituição e consolidação do capital social do novo
ente que se forma, provendo o com recursos financeiros suficientes para, ao menos, em tese,
satisfazer suas obrigações, legitimando o à existência financeira própria. Dessa maneira, a
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000703/2008-21

distinção de responsabilidades e, de conseguinte, a limitação da responsabilidade dos sócios
se impõe como regra lógica.
Especificamente, com relação aos diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica, o caput do artigo 135 do CTN é expresso ao condicionar a atribuição de
responsabilidade dos mesmos às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos. Disto decorre que a
responsabilidade solidária não é abrangente ao ponto de colocar o sócio, gerente ou
representante, como solidário em relação a toda e qualquer obrigação tributária, mas
somente em relação àquela que agiu indevidamente, ou seja, com excesso de poderes,
violação à lei, ao contrato ou ao estatuto. Pressupõe-se, portanto, um ato ilícito gerador de unia
obrigação tributária, com evidente nexo causal objetivo entre a causa (ato ilícito) e o efeito
(obrigação tributária).

A jurisprudência deste Conselho Administrativa é bastante clara nesse sentido,
como se observa, por exemplo, dos julgados abaixo referenciado:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. A imputação
da responsabilidade tributária aos sócios nos termos do art. 135, III, do CTN, deve estar
lastreado de elementos probatórios da ocorrência de dolo por parte dos supostos
infratores. (Processo no 13888.004788/2010-17. Acórdão no 2403-002.560. Sessão de
15/04/2014)
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES PELO TRIBUTO
LANÇADO. Para a responsabilização dos administradores pela créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes é necessária demonstração dos
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei. (Processo no
10882.723266/2016-75. Acórdão no 2402-007.492. Sessão de 06/08/2019)
Trazendo tais ensinamentos ao presente caso concreto, percebe-se portanto duas
falhas graves no auto de infração, no que diz respeito ao tema da responsabilidade. Primeiro que
não consta do documento fiscal a hipótese de responsabilidade tributária em que incorrida o Sr.
Carlos Bezerra de Lima e segundo que não foram apontados os atos por ele praticados, os quais
justificariam a responsabilização. Com efeito, somente consta do termo de verificação fiscal que
ele seria intimado ao adimplemento da obrigação tributário pelo simples fato de ainda constar
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.081 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000703/2008-21

dos assentos da Receita Federal como sócio da pessoa jurídica à época dos fatos geradores, o
que, todavia, não pode ser acatado como causa para a sua responsabilização.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário para excluir
do polo passivo da presente relação jurídica o responsável tributário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital